Tribunal: TJMT
Processo: 1003827-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003827-90.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO PARCIAL. SUPRIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que julgou improcedentes os pedidos de anulação de multas administrativas aplicadas pelo Procon, em razão de alegações de cobrança indevida nas faturas de energia elétrica.

2. A embargante apontou omissões relacionadas à ausência de fundamentação das decisões administrativas, à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao cerceamento de defesa pela não produção de prova oral e à forma de correção monetária pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão

3. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissões que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto à fixação dos parâmetros de atualização monetária do valor da multa administrativa e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A alegação de cerceamento de defesa foi devidamente rejeitada no acórdão embargado, pois o julgamento antecipado do mérito mostrou-se adequado diante da suficiência da prova documental constante dos autos, especialmente o procedimento administrativo, não havendo omissão neste ponto.

6. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão relativa ao valor da multa administrativa, fundamentada no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da penalidade conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não havendo omissão quanto a este aspecto.

7. O acórdão embargado enfrentou corretamente a impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes, razão pela qual não se verifica omissão quanto à análise dos fundamentos das decisões administrativas.

8. Verifica-se, contudo, omissão quanto à fixação dos parâmetros de atualização monetária do valor da multa administrativa, aspecto essencial para viabilizar o cumprimento da decisão.

9. Nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e do Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça, o valor de condenação em face da Fazenda Pública deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros, sob pena de configurar bis in idem.

10. A jurisprudência consolidada estabelece que o termo inicial da incidência da taxa SELIC, quando há redução judicial do débito administrativo, deve ser o trânsito em julgado da decisão judicial.

11. Considerando que ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, com a condenação recíproca ao pagamento de honorários advocatícios proporcionalmente ao que foi vencido.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A atualização monetária do valor de multa administrativa, quando há decisão judicial que reconhece parcialmente a pretensão da Fazenda Pública, deve observar exclusivamente a taxa SELIC, incidente desde o trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e do entendimento consolidado no Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Havendo sucumbência recíproca em demanda envolvendo multa administrativa, cada parte deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios proporcionalmente ao que foi vencido, conforme o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 86, caput, e 1.022; CDC, art. 57; CF/1988, EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 112; STJ, REsp 1.112.747/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 24.06.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.500.280/PR, Quarta Turma, j. 13.02.2023; TJMT, Apelação Cível 1000548072020811004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003827-90.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
., contra o Acórdão proferido por esta Relatora, que, nos presentes autos ajuizados pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos formulados, no intuito de questionar a validade das multas administrativas aplicadas pelo Procon, fundamentadas em alegações de cobrança indevida nas faturas de energia.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão, uma vez que o Acórdão não abordou a alegada ausência de fundamentação nas decisões administrativas que impuseram as multas.

O embargante também aponta a omissão no Acórdão, pois a decisão não analisou adequadamente a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação das multas.

A Energisa aponta ainda a ocorrência de omissão, uma vez que o Acórdão não se manifestou sobre a correta aplicação da SELIC para a correção monetária e os juros de mora.

Além disso, o embargante alega a ocorrência de omissão, pois o Acórdão não se manifestou sobre a alegação de cerceamento de defesa, ao não permitir a produção de prova oral.

O Recorrido apresenta contrarrazões no id. 313380383, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003827-90.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra o Acórdão proferido por esta Relatora, que, nos presentes autos ajuizados pelo Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos formulados, no intuito de questionar a validade das multas administrativas aplicadas pela autoridade competente, fundamentadas em alegações de cobrança indevida nas faturas de energia.

A controvérsia recursal diz respeito às alegações de omissão e contradição apontadas pela Embargante, ENERGISA.

As questões centrais envolvem: a falta de fundamentação nas decisões administrativas que impuseram as multa
s;
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos valores; o cerceamento do direito de defesa pela não produção de prova oral; e a omissão quanto à aplicação da SELIC para a correção monetária e juros de mora.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – Corrigir erro material.

No caso, assiste parcial razão à embargante.

A decisão aborda, inicialmente, a alegação de cerceamento de defesa feita pela empresa Energisa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Contudo, o argumento foi rejeitado de forma sumária pela Câmara, que destacou que as questões apresentadas pela Recorrente no recurso de apelação já estavam devidamente reguladas e poderiam ser analisadas com a juntada do procedimento administrativo, o que já havia sido realizado.

Veja o trecho do Acórdão anteriormente proferido:

[...]

Inicialmente, a empresa Energisa alega em preliminar o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, argumento que deve ser rejeitado de forma sumária.

Observa-se da exordial que, a Recorrente dispõe, exatamente, as mesmas questões reguladas no Recurso de Apelação Cível, e a fim de averiguar estas questões é necessário, apenas, a juntada do procedimento administrativo, o que já foi feito.

Destarte, o próprio Juízo dispôs, na Sentença, que:

[...]

A comprovação do que se alega se dá por prova exclusivamente documental, o que dispensa a produção de outras provas, seja testemunhal, seja pericial. Isso porque a interpretação dos documentos e dos fatos trazidos ao juízo não dependem de conhecimento técnico, pois se trata de função inerente à atividade judicante. Todavia, importante salientar que é ônus do interessado demonstrar efetivamente o que se pretende provar com cada documento juntado e esclarecê-los ao juízo.

Assim sendo, em face da desnecessidade da produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).

[...]

O Juízo a quo corretamente reconheceu a viabilidade do julgamento antecipado do mérito, pois, de fato, qualquer prova apresentada nos autos, além do procedimento administrativo, não teria influência ou poderia alterar a conclusão alcançada.

[...]

Diante disso, o julgamento antecipado do mérito foi considerado adequado, uma vez que qualquer outra prova apresentada não teria impacto na conclusão do caso. Portanto, o cerceamento de defesa foi rejeitado, conforme o voto proferido.

A decisão aborda o segundo argumento apresentado, relacionado a omissão ao valor da multa imposta pelo Procon. A penalidade foi aplicada com base no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que a multa deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Portanto, não há omissão quanto a esse ponto.

Veja o trecho do Acórdão anteriormente proferido:

[...]

Quanto ao segundo argumento apresentado (que também é relevante no recurso do Estado de Mato Grosso), referente ao valor da multa, é certo que esta foi imposta pelo Procon, com base no que estabelece o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto no referido dispositivo:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

[...]

Verifica-se, portanto, que, existem três elementos principais, embora não os únicos, que devem ser considerados.

Em síntese, é importante destacar que o Estado de Mato Grosso realiza a cobrança de multa referente aos procedimentos no 51001006190001687 e 51001001190016200, os quais identificaram irregularidades na cobrança de fatura.

A gravidade da infração será avaliada por último, pois, para o presente caso, é o aspecto mais relevante. Quanto à vantagem obtida, é certo que ela resulta, sobretudo, pela conveniência da instituição, já que a cobrança indevida gera uma vantagem financeira, mesmo que pequena.

[...]

O terceiro ponto diz respeito à controvérsia recursal sobre a revisão do valor da multa administrativa, especificamente no recurso interposto pela Energisa, que contesta a redução do valor inicialmente aplicado pelo Procon.

Veja o trecho do Acórdão anteriormente proferido:

[...]

No que se refere ao recurso da Energisa, observa-se que a principal argumentação apresentada pelo recorrente não merece acolhimento, uma vez que é entendimento consolidado em nosso ordenamento jurídico que o Poder Judiciário não pode reavaliar os argumentos utilizados nas decisões administrativas.

Isso ocorre porque as decisões administrativas competem ao Poder Executivo, e, em razão do princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário não pode interferir no mérito dessas decisões.

Nesse contexto, é evidente que a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo constitui uma violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor está subordinado ao Poder Executivo.

Dessa forma, não seria admitida a conduta pleiteada pelo recorrente.

[...]

No entanto, verifica-se a existência de
omissão quanto à fixação dos parâmetros de atualização do valor da CDA
, o que demanda correção para fins de precisão e viabilidade na fase de cumprimento. Nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça, o valor da condenação em face da Fazenda Pública deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros, por configurar bis in idem.

Ademais, a jurisprudência dominante, inclusive nesta Corte, estabelece que o
termo inicial
da incidência da taxa SELIC deve ser o
trânsito em julgado da decisão que promoveu a redução do débito
, quando esta ocorre judicialmente.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, homologou os cálculos apresentados pelo ente público e determinou a atualização do débito conforme os critérios da Emenda Constitucional no 113/2021. O apelante sustenta distinção entre a base de cálculo dos honorários (valor atualizado da causa) e sua posterior atualização pela Taxa Selic após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer a forma correta de atualização monetária, especialmente quanto à incidência da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é cabível, pois a decisão recorrida homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, caracterizando-se como sentença nos termos do art. 203, § 1o, do CPC.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme o art . 85, § 2o, do CPC e jurisprudência consolidada do TJMT.

A atualização dos honorários após o trânsito em julgado deve observar a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

No caso concreto, o apelante corretamente utilizou como base de cálculo o valor atualizado da CDA em setembro/2023 para apuração dos honorários, sendo que a atualização pela Taxa Selic deve incidir apenas após o trânsito em julgado.

A sentença recorrida confundiu os dois momentos distintos de atualização, exigindo reforma para adequação ao entendimento jurisprudencial.

Considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, aplica-se a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, § 2o, do CPC.

A atualização monetária dos honorários deve seguir a Taxa Selic, incidindo apenas após o trânsito em julgado
, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Quando há reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art . 90, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 90, § 4o; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N. U. 1011584-98.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE em 24/06/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005480720208110040, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/2/2025)

[Destaquei]

Também, considera-se que ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Art. 86
.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

[...]

Por fim, reconhece-se a sucumbência recíproca, com a condenação de cada parte ao pagamento de honorários advocatícios, proporcionalmente ao que foi vencido, observando-se os percentuais fixados na decisão de origem ou conforme venha a ser arbitrado, em atenção aos princípios da causalidade e da equidade.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO DE APURAÇÃO.

1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, para efeito de apuração de sucumbência, em demanda que tem por objeto a atualização monetária de valores depositados em contas vinculadas do FGTS, "deve-se levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos, sendo irrelevante o somatório dos índices" (REsp 725.497/SC, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 6 .6.2005).No mesmo sentido: REsp 1.073 .780/DF, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 13.10 .2008; AgRg no REsp 1.035.240/MG, 1a Turma, Rel. Min . José Delgado, DJe de 5.6.2008; REsp 844.170/DF, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 6.2.2007.

2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(STJ - REsp: 1112747 DF 2009/0055996-6, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 24/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 3/8/2009 DECTRAB vol. 203 p. 150)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL.

1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/2/2023)

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, exclusivamente para suprir a omissão quanto à atualização monetária do valor da multa, que deverá observar a taxa SELIC, desde o trânsito em julgado da decisão
, e
para condenação sucumbencial recíproca
mantendo-se os demais termos da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025